Tribunal: TJDFT
Processo: 0744438-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744438-06.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LINDA MAYARA DO REGO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LINDA MAYARA DO REGO SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho. O impetrante narra que o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, contra a vítima Cícero Lacerda Sousa. Após a realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que houve alteração substancial no panorama fático probatório, o Juízo de 1o grau acolheu parcialmente o pedido defensivo e revogou a prisão preventiva da paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: a) justificativa de suas atividades ao Juízo, bimestralmente e por telefone (61 3103 3034 e 3103 3035), devendo a primeira justificativa ocorrer no mês de NOVEMBRO; b) proibição de acesso e frequência a bares e congêneres (locais que vendam bebida alcoólica ou em que haja jogos de qualquer espécie); c) proibição de manter contato com integrantes do núcleo familiar da vítima e de testemunhas do caso, por qualquer meio de comunicação; d) proibição de se aproximar de familiares da vítima e de testemunhas do caso, a uma distância menor que 300 (trezentos) metros; e) proibição de ausentar-se desta circunscrição por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do Juízo; f) obrigação de manter atualizado o seu endereço nos autos; g) recolhimento em sua residência no período em que não estiver trabalhando, salvo, em situações excepcionais, após autorização judicial. Aduz o impetrante que as medidas cautelares impostas aos itens “c”, “d” e “g” se apresentam “desproporcionais no caso concreto, restringindo por demasia o direito de ir e vir da impetrante, pessoa que não apresenta periculosidade”. Salienta que a paciente não praticou qualquer ameaça contra familiares da vítima que justifique a proibição de manter contato ou ter que guardar distância de no mínimo 300 (trezentos) metros. Afirma que a medida é desproporcional considerando que a paciente mora em comunidade pequena, sendo comum sua proximidade com os familiares da vítima que residem no mesmo local. Sustenta que a medida cautelar elencada ao item “g” também é desproporcional e se aproxima da prisão domiciliar. Destaca que “a paciente está desempregada e, na prática, teria que ficar em casa permanentemente, não podendo sequer sair para procurar emprego, a não ser que haja autorização judicial, o que é desarrazoado”. Defende que “a revogação dos itens ‘c’, ‘d’ e ‘g’ da decisão do juízo se faz necessária, para que não haja ressalva quanto à paciente manter contato, se aproximar dos familiares da vítima e também para que tenha a liberdade de sair de sua residência sem a necessidade de autorização judicial, independente de seu destino ser o ambiente de trabalho”. Requer, liminarmente, a revogação das medidas cautelares elencados nos itens “c”, “d” e “g” da decisão atacada. No mérito, postula a concessão da ordem. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente. A decisão que se busca atacar com a presente impetração não foi devidamente carreada aos autos. Consta dos autos somente a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, proferida pela MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, em 24/6/2020 (id 20217624). Buscando viabilizar o amplo acesso da paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador